Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA REU: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES EXECUTADO: SERGIO RECK D E C I S Ã O Vistos, etc. Intimado para cumprimento da obrigação de pagar, o executado Sergio Reck quedou-se inerte, consoante certificado ao ID 70273455. Sendo assim, com fulcro no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, aplico a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também na expressão de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Intime-se a parte exequente para trazer demonstrativo discriminado e atualizado do crédito no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador